Tribunal: STJ
Processo: 0333441-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032146 - MG(2025/0333441-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO APARECIDO SOARES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. LIMITE DIÁRIO DE HORAS. ARTIGO
126, § 1o, I, DA LEP. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão da ordem para reformar o acórdão
impugnado e reconhecer o direito à remição das 54 horas de estudo referentes ao
Curso Método APAC, não consideradas pelo Juízo de origem.
2. O agravante reiterou que o Superior Tribunal de Justiça entende pela
possibilidade de remição por estudo das horas diárias excedentes, requerendo a
concessão da ordem de
para deferir a remição por estudo das horas
habeas corpus
diárias excedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de
pena por estudo das horas diárias excedentes ao limite de quatro horas estabelecido
no
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena por estudo é um direito subjetivo do sentenciado, mas
deve observar os limites expressamente previstos na Lei de Execução Penal.
5. O
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal estabelece que será
art. 126,
computado um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no
mínimo, em três dias, com limite máximo de quatro horas diárias de estudo.
6. A decisão do
ao manter a limitação diária de quatro horas de
TJ/MG,
estudo e negar o provimento ao agravo da defesa, está em consonância com a
literalidade do
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio de
,
habeas corpus
considerando que o agravante extrapolou o limite diário de horas de estudo
estabelecido na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo deve observar o limite máximo de quatro
horas diárias, conforme previsto no
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
2. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível apenas em casos de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54533320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ceb709-ace9-431c-ac5a-6e0f3f69c3c5

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ceb709-ace9-431c-ac5a-6e0f3f69c3c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032146 - MG(2025/0333441-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO APARECIDO SOARES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. LIMITE DIÁRIO DE HORAS. ARTIGO
126, § 1o, I, DA LEP. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão da ordem para reformar o acórdão
impugnado e reconhecer o direito à remição das 54 horas de estudo referentes ao
Curso Método APAC, não consideradas pelo Juízo de origem.
2. O agravante reiterou que o Superior Tribunal de Justiça entende pela
possibilidade de remição por estudo das horas diárias excedentes, requerendo a
concessão da ordem de
para deferir a remição por estudo das horas
habeas corpus
diárias excedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de
pena por estudo das horas diárias excedentes ao limite de quatro horas estabelecido
no
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena por estudo é um direito subjetivo do sentenciado, mas
deve observar os limites expressamente previstos na Lei de Execução Penal.
5. O
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal estabelece que será
art. 126,
computado um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no
mínimo, em três dias, com limite máximo de quatro horas diárias de estudo.
6. A decisão do
ao manter a limitação diária de quatro horas de
TJ/MG,
estudo e negar o provimento ao agravo da defesa, está em consonância com a
literalidade do
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio de
,
habeas corpus
considerando que o agravante extrapolou o limite diário de horas de estudo
estabelecido na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo deve observar o limite máximo de quatro
horas diárias, conforme previsto no
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal.
art. 126,
2. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível apenas em casos de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
, no qual se pleiteava a concessão da ordem para reformar o acórdão impugnado e
corpus
Documento eletrônico VDA54069030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:46
Código de Controle do Documento: 9e9bf247-219c-4f4e-9310-86309c8dfe55

reconhecer o direito à remição das 54 horas de estudo referentes ao Curso Método APAC, não
consideradas pelo Juízo de origem.
Nas razões deste recurso, reitera o agravante, em suma, que o Superior Tribunal de
Justiça entende pela possibilidade de remição por estudo das horas diárias excedentes,
requerendo, ao final, "seja submetido o presente feito a julgamento pela Turma deste Egrégio
Tribunal, para que seja concedida a ordem de
pleiteada, deferindo-se ao paciente
habeas corpus
[ora agravante] a remição por estudo das horas diárias excedentes" (fl. 80).
É o relatório.
VOTO
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo
art. 105,
em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP.
Acerca da pretensão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 9-11):
[...] Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de contabilização dos
estudos excedentes às quatro horas diárias para fins de remição de pena.
Na decisão agravada, que apreciou o pedido de remição pelo estudo do seq. 257
do SEEU, o magistrado concluiu que o reeducando extrapolou o limite diário de
estudos “no período entre
e
", considerando apenas 126
22/11/2024
17/12/2024
(cento e vinte e seis) horas do curso “Método APAC”. Registrou, ainda, que o
limite de horas diárias de estudo para fins de remição também foi extrapolado
. Assim, declarou remidos 41 (quarenta e um) dias de pena,
em 06/01/2025
referentes a 492 (quatrocentas e noventa e duas) horas de estudo.
O reeducando apresentou certificados de conclusão de três cursos, quais sejam, o
“Método APAC”, com caga horária de 180h, realizado entre
a
24/09/2024
o curso de “Formação para Profissionais da Educação Infantil”, com
17/12/2024,
carga horária de 200h, realizado entre
a
e o curso de
06/01/2025
25/02/2025
“Aperfeiçoamento em Educação e Tecnologia”, com carga horária de 180h,
realizado entre
a
sendo os dois últimos na modalidade de
22/11/2024
06/01/2025,
ensino a distância.
Pois bem. Comprovadas e certificadas as atividades educacionais, o sentenciado
faz jus à remição de pena pelo período correspondente às cargas horárias do curso
realizado, observado, contudo, o limite diário imposto no
§ 1o, I, da LEP.
art. 126,
Cumpre destacar, assim, que o
§ 1o, I, da LEP prevê expressamente
art. 126,
como se dará o cálculo para fins de remição, estabelecendo que será computado um
dia depena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em
03 (três) dias.
[...]
Há, portanto, uma carga horária máxima de 04 (quatro) horas de estudos
diários, estabelecida pela LEP, e que não pode ser ultrapassada sem
autorização legal.
[...]
Dessa forma, não se ignora que o instituto da remição constitui um
direitosubjetivo do sentenciado, que lhe permite abreviar o tempo de cumprimento
de suapena privativa de liberdade, por meio do estudo. Contudo, não se pode olvidar
quetal benefício deve se ajustar aos limites expressamente previstos em Lei.[...]

Dispõe o
§ 1o, I, da Lei de Execução Penal (LEP):
art. 126,
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Documento eletrônico VDA54069030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:46
Código de Controle do Documento: 9e9bf247-219c-4f4e-9310-86309c8dfe55

§ 1o A contagem de tempo referida no
será feita à razão de:
caput
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Como externado na decisão ora agravada, o reeducando, ora agravante, extrapolou o
limite estabelecido na Lei de Execução Penal, motivo pelo qual o benefício foi parcialmente
concedido, uma vez que respectiva legislação prevê uma carga horária máxima de quatro horas
de estudos diários, não podendo ser ultrapassada sem autorização legal, entendimento esse que
se encontra em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA COM O
PODER PÚBLICO. NÃO INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Para a concessão da remição de pena por estudo realizado à distância, exige-
se, cumulativamente: (1) demonstração da integração do curso à distância realizado
ao projeto político pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (2)
evidência de que a entidade seja credenciada junto ao Sistema Nacional de
Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da
Educação para ofertar o curso em questão e (3) observância do limite mínimo diário
.
de 4 (quatro) horas, previsto no
§ 1o, I, da LEP
art. 126,
3. No caso, não foram apresentados documentos que comprovem o atendimento
aos requisitos legais, tampouco há evidência de credenciamento da instituição de
ensino junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica (SISTEC) para os cursos realizados pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.209.017/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Assim, como bem observado pelo Ministério Público Federal, "a decisão do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, ao manter a limitação diária de 4 horas de estudo e negar o
provimento ao agravo da defesa, está em estrita consonância com a literalidade do
§ 1o,
Art. 126,
I, da LEP. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas
" (fl. 63).
corpus
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:46
Código de Controle do Documento: 9e9bf247-219c-4f4e-9310-86309c8dfe55

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.146 / MG
Número Registro: 2025/0333441-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252164983001 21649914820258130000 44002742620218130301
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LEONARDO APARECIDO SOARES VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO APARECIDO SOARES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: 42301f3e-fb7f-41e5-98d3-f9a2476f3b33

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: 42301f3e-fb7f-41e5-98d3-f9a2476f3b33